Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à superveniência de decisão em ação rescisória que impacta diretamente o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. O julgamento da ação rescisória ocorreu posteriormente à publicação do acórdão embargado, não existindo, portanto, omissão. Contudo, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, sobrevindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie o julgamento do mérito, caberá ao magistrado considerá-lo no momento de proferir decisão.
5. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo acarreta, em princípio, a imediata aplicação do julgado, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença a hipótese de suspensão por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC/2015. Ademais, impende ressaltar que a previsão do art. 921, I, do CPC, de suspensão da execução nas hipóteses do art. 313 do CPC, não pode ser interpretada sem perfeito alinhamento à ressalva “no que couber” feita no mesmo “caput”. Em acréscimo, importante notar que o art. 969 do determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
5. Todavia, é razoável a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória, com fundamento no poder geral de cautela, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 493; CPC, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 1/9/2025, DJe: 22/9/2025; TJDFT, APC n. 0742604-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/1/2025; TJDFT, APC n. 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/2025.